Tribunal: TJDFT
Processo: 0704750-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. CDC. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Desconsideração inversa da personalidade jurídica.
1. O prazo prescricional aplicável é o decenal (CCB 205), por se tratar de obrigação decorrente de inadimplemento contratual em relação de consumo.
2. A penhora efetivada nos autos do processo conexo configura causa interruptiva do prazo prescricional (CPC 921, § 4o-A), afastando a alegação de prescrição intercorrente.
3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica tem respaldo em anterior decisão do STJ, em incidente relacionado a outra sociedade incluída no cumprimento de sentença.